Tribunal: TJMT
Processo: 1019953-43.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019953-43.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DELEON MARTINS DA SILVA - CPF: 037.533.981-79 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RECLAMANTE NÃO COMPROVA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Pedido contraposto limitado ao valor discutido na ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes por via própria.

5. Sentença parcialmente reformada, para adequar o valor da condenação do pedido contraposto, sendo devido pagamento de R$ 23,58 (vinte e três reais e cinquenta e oito centavos).

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
improcedentes
a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento de R$ 485,10 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes. Afirma que a reclamada não apresentou nenhum documento apto a comprovar a efetiva contratação. Requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor a ser arbitrado pela C. Turma Recursal.

Em contrarrazões, a reclamada impugna a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Preliminar: Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Do mérito

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa.

A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e como comprovante de endereço uma fatura de energia em nome de terceiro, Sra. Edimara Ferreira do Nascimento, com endereço na Rua Dois, QD 23, Casa 1D, Residencial Magnólia Angélica, Rondonópolis-MT, com unidade consumira n. 6/2285761-9. Frise-se que o reclamante não acostou nenhuma declaração de residência firmada por Edimara Ferreira do Nascimento informando que o reclamante reside no endereço informado nos autos ou comprovação da relação de parentesco ou contratual que possui com a pessoa indicada.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora nº 1076698, situada na Rua José Dias, n. 294, Bairro: Vila Salmen, Rondonópolis/MT
. Anexou a defesa ficha cadastral, histórico de consumo e consulta de atendimento – Id. 93912614.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação. Aliado a isso, a reclamante não impugnou a unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, bem como, não informou qual a unidade consumidora correspondente ao endereço informado na exordial, bem como, não acosta declaração de residência firmada por Edimara Ferreira do Nascimento, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Assim, reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Concessionária Energisa,
é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação, qual seja, o valor de R$ 23,58 (vinte e três reais e cinquenta e oito centavos),
cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Neste ponto, portanto, a sentença comporta reforma apenas para adequar o valor da condenação da recorrente ao pagamento do pedido contraposto no valor de
R$ 23,58 (vinte e três reais e cinquenta e oito centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas quanto ao valor do pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 23,58 (vinte e três reais e cinquenta e oito centavos),
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação,
mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022